Tribunal: STF
Processo: RHC 58515
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENUNCIA QUE SE BASEIA EM ELEMENTOS CONSTANTES DO
INQUERITO.
NÃO E O HABEAS CORPUS MEIO HABIL PARA SUBSTITUIR A INSTRUÇÃO
CRIMINAL, ONDE SE APURARA SE, NO CASO, OCORREU, OU NÃO, O CRIME QUE,
EM TESE, VEM DESCRITO NA DENUNCIA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.